Tribunal: TCU
Processo: 015.270/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62023, modalidade Pregão e Uasg 490012 (Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação deempresa para prestação de limpeza, asseio e conservação, manutenção e conservação de jardins e plantas ornamentais, com fornecimento de mão deobra residente e todos os materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários para execução no edifício Bloco "A", administrado peloMinistério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - MDS em Brasília)

Inteiro teor:
Acórdão 2120/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.270/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.